Tribunal: TJES
Processo: 5017969-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017969-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: DAMIANA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA APÓS FURTO DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E DISPERSÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ILÍCITOS. MONITORAMENTO SISTÊMICO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA AUTORIA NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra a sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR
a inexistência do débito referente ao empréstimo nº 0133612326, no valor de R$ 1.312,00, contratado em 01/07/2025, e, consequentemente,
DECLARAR
a nulidade do referido contrato, por fraude;

II) CONDENAR
o Réu BANCO ORIGINAL S/A a restituir à Autora DAMIANA DA CONCEICAO o valor de R$ 43,25 (quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo desembolso (05/08/2025);

III) CONDENAR
o Réu BANCO ORIGINAL S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (data desta sentença);

IV) CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida em ID 77248983 e
INTIMAR
o Réu BANCO ORIGINAL S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta sentença, proceda à exclusão da negativação do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e plataformas como Serasa Limpa Nome) e cesse todas as cobranças relativas ao débito declarado inexistente, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.” (...)

Em suas razões recursais, o banco sustenta a regularidade da operação, asseverando que a contratação foi validada mediante o uso de senha pessoal e biometria facial, o que evidenciaria a culpa exclusiva da consumidora. Outrossim, insurge-se contra o lapso temporal até a lavratura do boletim de ocorrência, arguindo que a inércia da autora rompeu o nexo de causalidade, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e das astreintes fixadas.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, enfatizando a falha no dever de segurança da recorrente e a ausência de prova técnica idônea a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, impende assentar que a lide se submete à regência do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade da instituição financeira recorrente pela higidez e segurança das operações realizadas em seu sistema é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Como se depreende da exegese normativa aplicável à espécie, a orientação sufragada pelo Tribunal da Cidadania assenta-se na premissa de que a segurança das operações constitui elemento essencial do serviço bancário, de sorte que as fraudes, ainda que perpetradas por terceiros, inserem-se no risco inerente à atividade explorada.

Sob esse prisma, a responsabilidade do fornecedor somente é elidida mediante a comprovação inequívoca de uma das excludentes previstas no artigo 14, parágrafo 3º, do mencionado diploma legal, o que demanda prova robusta de que a instituição adotou todas as cautelas exigíveis e que o dano derivou, unicamente, de ato alheio ao seu controle sistêmico.

No caso vertente, a instituição recorrente fundamenta sua insurgência na alegada regularidade da contratação via biometria facial e senha pessoal, todavia, não logrou coligir aos autos os registros tecnológicos contemporâneos ao ato que pudessem individualizar e confirmar, de forma indubitável, o consentimento da titular no exato momento da operação financeira contestada.

Outrossim, a análise do acervo probatório revela que os mecanismos de prevenção da recorrente não atuaram de forma a obstar a concretização da fraude perpetrada após o furto do aparelho celular da recorrida. Conquanto o banco invoque a utilização de biometria, observa-se que a prova produzida é insuficiente para demonstrar a titularidade da transação no instante da contratação do empréstimo, limitando-se a instituição a apresentar telas sistêmicas e documentos unilaterais com registros pretéritos ao fato, que não suprem o dever de vigilância da instituição. É imperioso destacar que a proteção do patrimônio do correntista impõe o ônus de manter sistemas de monitoramento capazes de impedir contratações espúrias, obrigação esta que não foi observada quando o sistema permitiu a vulneração da conta da autora.

Nesse diapasão, a evidenciada incapacidade dos sistemas de segurança em barrar a ação de terceiros consubstancia o próprio defeito na prestação do serviço, sendo juridicamente irrelevante o lapso temporal decorrido até a lavratura do boletim de ocorrência, visto que o dever de cautela do banco é prévio e preventivo. Uma vez que tal falha no gerenciamento de riscos operacionais vincula-se intrinsecamente à atividade explorada, resta configurado o fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e sobrepondo-se à alegada incúria da consumidora, visto que a causa eficiente do prejuízo reside na negligência da instituição em não adotar as salvaguardas necessárias no ato da transação. Nesse cenário, revela-se irretocável a conclusão alcançada na origem quanto à nulidade do negócio jurídico e ao consequente dever de indenizar.

No que tange ao dano extrapatrimonial, a falha na prestação do serviço bancário ao permitir a concretização de fraude, culminando na inscrição indevida da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, transborda o mero dissabor cotidiano. As circunstâncias do caso concreto revelam que a recorrida foi compelida a suportar os efeitos de um débito espúrio decorrente de falha sistêmica da instituição, o que caracteriza o dano moral
in re ipsa
e atenta contra a sua dignidade e direitos da personalidade.

Atento às peculiaridades da demanda, o
quantum
indenizatório fixado na origem revela-se condizente com a extensão do gravame e com o perfil socioeconômico das partes, guardando estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante arbitrado atende à função pedagógico-punitiva e desestimula a reiteração da conduta negligente, sem implicar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequado especificamente à gravidade da ofensa ora examinada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No tocante à obrigação de fazer consistente na exclusão da negativação e cessação das cobranças, verifica-se que tal determinação constitui corolário lógico do reconhecimento da inexistência do débito. Uma vez declarada a nulidade do contrato por fraude, incumbe à recorrente adotar as providências administrativas necessárias para restabelecer o
status quo ante
da consumidora, retirando os óbices indevidamente impostos ao seu nome junto aos órgãos restritivos.

Por fim, o montante fixado a título de multa cominatória não comporta redução, porquanto arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando estreita consonância com a capacidade econômica da recorrente e com a natureza da obrigação de fazer imposta. A penalidade mantém seu caráter coercitivo e revela-se adequada à garantia da efetividade da tutela jurisdicional, inexistindo excessividade que justifique a intervenção deste Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)